Tribunal: TJDFT
Processo: 0727513-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo do artigo 99, dispõe que cabe ao Magistrado promover o indeferimento do requerimento processual somente se existirem nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça.
2. A obrigação alimentícia pode vir a ser alterada posteriormente, observando a cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio: possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
3. Os alimentos anteriormente pagos não deverão ser restabelecidos quando, em cognição sumária, as provas dos autos atestarem a mudança da situação financeira do alimentante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.